Tribunal: TJMT
Processo: 1020989-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020989-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Arbitramento de honorários advocatícios. Alegação de omissão e contradição. Contrato de prestação de serviços jurídicos. Rescisão unilateral imotivada. Direito ao arbitramento proporcional. Análise adequada das cláusulas contratuais e quitação. Inocorrência dos vícios apontados. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Rediscussão de mérito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que manteve a sentença de procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas pelos Embargos de Declaração são as alegadas omissões e contradições no acórdão, especificamente sobre: (i) a natureza do contrato de honorários advocatícios (se exclusivamente de êxito ou com outras formas de remuneração), (ii) a suposta quitação dos valores devidos, (iii) a adequação e fundamentação do critério para o arbitramento dos honorários, e (iv) a consideração da regularidade da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente as cláusulas contratuais e a natureza do contrato celebrado entre as partes, considerando que a rescisão unilateral não exime a parte de arcar com honorários proporcionais ao trabalho prestado.

5. O acórdão não se omitiu sobre a questão da quitação. A decisão considerou os elementos probatórios dos autos de forma global. A alegação de que documentos comprovariam a quitação integral dos honorários constitui, na verdade, uma tentativa de nova valoração das provas, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Os embargos não se prestam a reavaliar o conjunto probatório.

6. Não há omissão ou falta de fundamentação quanto aos critérios analisados para o arbitramento. O acórdão explicitou que “
tomando por base todos esses aspectos, entendo que, aqui também, o arbitramento dos honorários em 6% sobre o valor atualizado da causa revela-se justo e adequado às particularidades do caso concreto
”, levando em conta o tempo de dedicação às causas, o processo em questão e a responsabilidade assumida pelo advogado. A discordância do embargante com o quantum fixado ou com os critérios utilizados não configura vício de fundamentação.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1020989-64.2024.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que julgou o pedido procedente para “
condenar a parte ré ao pagamento de 6% (seis por cento), sobre o valor atualizado da causa. (Autos 0000904-95.2006.8.11.0044) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1o do CC); condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
” (cf. Id. no 301016381).

Em suas razões recursais, a instituição financeira aponta que a decisão do acórdão foi omissa e não analisou adequadamente as cláusulas contratuais relativas à remuneração de honorários. Alega que o contrato firmado entre as partes não era exclusivamente de êxito, e sim um contrato que previa diversas formas de remuneração, incluindo adiantamento, garantia do processo, recuperação do crédito, honorários de sucumbência e outras condições. Em especial, a embargante argumenta que os honorários advocatícios devidos já foram quitados, com a rescisão contratual ocorrendo de forma regular e dentro dos termos acordados.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral sem que isso gerasse desequilíbrio contratual, pois ambas as partes tinham plena liberdade para rescindir o contrato mediante notificação prévia de 30 dias. Portanto, a decisão de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, segundo o Banco, deveria ser reformada, uma vez que todas as obrigações contratuais já haviam sido cumpridas, não havendo que se falar em honorários a serem arbitrados.

Também alega que a decisão do Tribunal de Justiça foi baseada em premissas equivocadas, com a análise do contrato e a natureza dos serviços prestados sendo desconsiderada. Defende, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente os pontos relacionados à quitação dos valores devidos, e que o valor arbitrado não reflete a realidade do trabalho prestado. Além disso, questiona a falta de fundamentação quanto ao critério utilizado para o arbitramento dos honorários e a ausência de análise das provas apresentadas que comprovam que o escritório já havia recebido honorários pelas fases anteriores do processo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com concessão de efeitos infringentes, devendo, por conseguinte, ser reformado o acórdão para julgar improcedente o pedido inicial; alternativamente, minorar o valor de 6% sobre o valor da causa a título de honorários ao embargado. Pugna, ainda, pelo prequestionamento explícito dos artigos os artigos 141 e 492, do C.P.C., os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.o, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da C.F.B (cf. Id. no 303147868).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 304632382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Conforme relatado, no caso em tela, o embargante alega que o acórdão fundamentou sua decisão com base na premissa de que o contrato celebrado entre as partes era exclusivamente de êxito, o que estaria incorreto. Contudo, a decisão recorrida tratou da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, considerando a necessidade do arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria, em especial quando ocorre a revogação imotivada do mandato.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão sobre as diversas formas de remuneração previstas no contrato, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando expressamente que “
na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula “ad exitum”, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro
”.

No tocante aos termos de quitação, o acórdão não se omitiu sobre a questão, tendo considerado os elementos probatórios dos autos de forma global. A alegação de que tais documentos comprovariam quitação integral dos honorários constitui, em verdade, tentativa de nova valoração das provas, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

Relativamente aos parâmetros para arbitramento dos honorários, o acórdão fundamentou adequadamente que “
tomando por base todos esses aspectos, entendo que, aqui também, o arbitramento dos honorários em 6% sobre o valor atualizado da causa revela-se justo e adequado às particularidades do caso concreto
”, considerando o tempo de dedicação às causas, o processo em questão e a responsabilidade assumida pelo advogado. Não há omissão quanto aos critérios utilizados, mas sim discordância do embargante com o
quantum
fixado.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância do Banco embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o Banco embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro
in judicando
.

Quanto ao prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

O prequestionamento da interpretação, da análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025